Tribunal: STJ
Processo: 0291095-02.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1024208 - DF (2025/0291095-9)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: FERNANDO ROBERTO SASTRE
ADVOGADA
: VIVIANE GOMES BRAIDO - PR099249
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS
LIMINARMENTE
INDEFERIDO.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA
182/STJ.
Agravo regimental não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos
18/09/2025
24/09/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
25 de setembro de 2025
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA50846425 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 25/09/2025 17:39:55
Publicação no DJEN/CNJ de 29/09/2025. Código de Controle do Documento: 17cc3f4a-40c1-4d7b-b15a-830979e82c12

AgRg no HABEAS CORPUS No 1024208 - DF (2025/0291095-9)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: FERNANDO ROBERTO SASTRE
ADVOGADA
: VIVIANE GOMES BRAIDO - PR099249
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS
LIMINARMENTE
INDEFERIDO.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA
182/STJ.
Agravo regimental não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por FERNANDO ROBERTO
SASTRE contra a decisão por meio da qual foi indeferido liminarmente o habeas
conforme esta ementa (fl. 33):
corpus,
PROCESSUAL PENAL.
. SUPOSTO ATO COATOR
HABEAS CORPUS
ATRIBUÍDO À SUBPROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO MPPR.
INCOMPETÊNCIA DO STJ. INEVIDÊNCIA DE RISCO IMINENTE À LIBERDADE
DE LOCOMOÇÃO. MANIFESTA INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
Petição inicial indeferida liminarmente
O agravante sustenta que a decisão impugnada, ao negar seguimento à
impetração, partiu de premissa equivocada, pois a Constituição Federal assegura o
habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou
(fl. 41).
coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder
Reitera que a negativa de proposta de acordo de não persecução penal
(ANPP) ocorreu sem fundamentação idônea, pois baseada exclusivamente na
quantidade e variedade de armas apreendidas.
Requer a retratação da decisão hostilizada e, caso não seja possível, o
provimento do agravo regimental para que possa ser concedida a ordem nos termos da
inicial do
.
writ
Documento eletrônico VDA49675271 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 19/08/2025 10:26:55
Código de Controle do Documento: 166905a4-a8f4-4161-afaa-03c9ae0f1cb5

Não abri prazo para contrarrazões.
É o relatório.
VOTO
A irresignação não merece acolhida.
A impetração foi liminarmente indeferida por manifesta inadmissibilidade,
pois envolvia autoridade estranha à competência do Superior Tribunal de Justiça e não
visava à tutela da liberdade de locomoção.
Nas razões recursais, o agravante limita-se a reproduzir as alegações
iniciais e a mencionar que o ato do Procurador-Geral da Justiça, ao inviabilizar o
pretendido acordo, gerou constrangimento ilegal, razão pela qual caberia a esta Corte
analisar o mérito do
.
writ
Ora, a argumentação apresentada não elide a constatação de que a
hipótese não se enquadra nas competências atribuídas ao Superior Tribunal de
Justiça, seja em razão do rol taxativo do art. 105 da Constituição Federal, seja pelo
disposto no art. 11 do RISTJ. Ademais, o recorrente não enfrentou a conclusão de que
houve desvirtuamento do uso do remédio constitucional, considerando a ausência de
risco concreto e iminente ao seu direito de ir e vir.
Assim, à falta de contrariedade, mantêm-se hígidos os motivos expendidos
pela decisão recorrida. E não tendo o agravante, nas razões deste recurso, infirmado
especificamente todos os fundamentos da decisão agravada, deve ser aplicado, por
analogia, o teor da Súmula n. 182 deste Tribunal Superior, segundo a qual "é inviável o
Agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da
(AgRg no HC n. 782.971/SP, Ministro Antonio Saldanha Palheiro,
decisão agravada"
Sexta Turma, DJe
).
14/9/2023
Ante o exposto,
do agravo regimental.
não conheço
Documento eletrônico VDA49675271 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 19/08/2025 10:26:55
Código de Controle do Documento: 166905a4-a8f4-4161-afaa-03c9ae0f1cb5

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.024.208 / DF
Número Registro: 2025/0291095-9
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00006616320248160180 6616320248160180
Sessão Virtual de
a
18/09/2025
24/09/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : VIVIANE GOMES BRAIDO
ADVOGADA
: VIVIANE GOMES BRAIDO - PR099249
IMPETRADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
PACIENTE
: FERNANDO ROBERTO SASTRE
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DO SISTEMA NACIONAL DE ARMAS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : FERNANDO ROBERTO SASTRE
ADVOGADA
: VIVIANE GOMES BRAIDO - PR099249
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 18/09/2025
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
24/09/2025
Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA50818407 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/09/2025 00:42:48
Código de Controle do Documento: 8afac917-51bb-4c0f-a681-e264d892c929

Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 24 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50818407 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/09/2025 00:42:48
Código de Controle do Documento: 8afac917-51bb-4c0f-a681-e264d892c929